Tribunal: TJPA
Processo: 0802809-25.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802809-25.2017.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: MARCOS TRINDADE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. FGTS E FÉRIAS ACRESCIDAS DE TERÇO CONSTITUCIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Castanhal contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de parcial procedência proferida em ação ajuizada por servidor temporário, com condenação ao pagamento de FGTS e férias, acrescidas de terço constitucional, referentes ao período contratual não prescrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) se é devida a condenação ao pagamento de FGTS em caso de contratação temporária nula com a Administração Pública; (ii) se o servidor temporário, cujo vínculo foi prorrogado por longo período, tem direito às férias acrescidas de terço constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação do servidor por longo período (1991 a 2016), sem observância do interesse público excepcional, configura nulidade do vínculo, nos termos do art. 37, IX, da CF/88.
4. Segundo a tese fixada no Tema 916 do STF (RE 765.320/DF), é devido o FGTS ao servidor contratado de forma irregular.
5. A jurisprudência do STF (Tema 551 - RE 1.066.677) reconhece o direito às férias e ao terço constitucional quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária.
6. O agravo interno não trouxe fundamentos novos, limitando-se a reiterar alegações já apreciadas na decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É devido o depósito do FGTS ao servidor temporário cuja contratação com a Administração Pública é considerada nula por ausência dos requisitos constitucionais do art. 37, IX, da CF/88.
2. Servidor temporário faz jus às férias acrescidas do terço constitucional quando demonstrado o desvirtuamento da contratação, caracterizado por sucessivas prorrogações ou longa duração do vínculo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 8.036/90, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 765.320 (Tema 916); STF, RE 1.066.677 (Tema 551).

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Castanhal
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que, ao apreciar a Apelação Cível manejada pela municipalidade,
negou-lhe provimento
, mantendo a sentença que condenara o ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS e dos valores referentes às férias não gozadas pelo autor, acrescidas do terço constitucional, relativas ao vínculo de contratação temporária reconhecido como nulo (Id. 25246944).

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a contratação do recorrido não foi declarada nula no dispositivo da sentença, e por esse motivo seria indevida a condenação ao pagamento de FGTS e férias, pois, segundo precedentes do STF e STJ, tais verbas somente seriam devidas quando há declaração expressa de nulidade do contrato.

Diz que a relação estabelecida foi de natureza jurídico-administrativa, não regida pela CLT, o que afastaria a aplicação da Lei n.º 8.036/90 aos servidores temporários. Nesse condão, afirma que o reconhecimento do direito pleiteado, sem previsão legal expressa, afronta os princípios da legalidade e da isonomia, implicando tratamento privilegiado em favor de contratações irregulares.

O
Município de Castanhal
não apresentou contrarrazões, conforme certidão anexada aos autos (Id. 27197928).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

A agravante objetiva afastar a decisão monocrática que manteve a condenação ao pagamento de FGTS e férias acrescidas de terço constitucional, sustentando, em linhas gerais, a inaplicabilidade da legislação trabalhista aos contratos de natureza administrativa e a necessidade de declaração expressa de nulidade para o reconhecimento de tais verbas.

Todavia, a despeito da insurgência, verifico que o Agravo Interno se limita a reproduzir argumentos já deduzidos e suficientemente enfrentados na decisão agravada, os quais ora reitero, nos termos do art. 1.021, § 3º, do CPC.

Com efeito, a decisão monocrática destacou que a contratação temporária do recorrido, que perdurou de 1991 a 2016, não observou o requisito constitucional da “necessidade temporária de excepcional interesse público” (art. 37, IX, da CF/88), o que atrai a sua nulidade, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 916, RE nº 765.320/DF). Reconhecida a nulidade, impõe-se o pagamento das verbas de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei n.º 8.036/90.

Além disso, quanto às férias acrescidas de um terço constitucional, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 551 (RE nº 1.066.677), fixou a tese de que tais direitos são devidos quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária, hipótese configurada na espécie em razão da longa duração do vínculo.

Nesse sentido,
esta Corte de Justiça já enfrentou situações análogas
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). O CONTRATO NULO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). SANTA BARBARA DO PARA. ART. 19-A DA LEI 8.036/90. RECURSOCONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Santa Bárbara do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação de cobrança ajuizada por ex-servidora temporária, condenando o ente municipal ao recolhimento de FGTS devido à nulidade do contrato temporário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que dispõe o direito ao FGTS em contratos nulos com a Administração Pública; e (ii) se a nulidade do contrato temporário gera o direito ao recolhimento do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em precedente firmado pelo STF, os efeitos trabalhistas decorrentes de contratação pela Administração Pública de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso e os contratos temporários firmados em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, não exclui o direito ao FGTS, nos termos dos Recursos Extraordinários (RE) 705.140 (Tema 308) e 765.320 RG (Tema 916).

4. O art. 19-A da Lei nº 8.036/90 foi declarada constitucional, aplicando-se aos servidores temporários, conforme Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 3.127 e do RE 596.478 (Tema 191)

5. A contratação de temporário que perdura por longo período descaracteriza a temporariedade, caracterizando vínculo em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988, não afastando o direito ao FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: art. 37, IX da CF/1988, art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

Jurisprudência relevante relevante: ADI nº 3.127, RE 596.478 (Tema 191), 705.140 (Tema 308) e

765.320 RG (Tema 916).

Por fim, necessário ressaltar que a sentença guerreada reconheceu a irregularidade do contrato temporário e, consequentemente, declarou devido o pagamento das verbas pleiteadas.

Impende salientar que o entendimento do Tribunal da Cidadania é pacífico quanto à possibilidade de o julgador “reiterar os fundamentos da decisão recorrida quando não deduzidos novos argumentos pela parte recorrente, pelo que o art. 1.021, § 3º, do CPC não impõe ao julgado a obrigação de reformular a decisão agravada”
[1]
.

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos
arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.

Belém, 30/10/2025